Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-34.2020.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0802436-34.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

PROCURADOR: MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS

SUSCITADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. MÉRITO. EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DEFLAGRAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA SEM

IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DURANTE A PARALISAÇÃO. OFENSA AOS ARTIGOS 11 E 14 DA LEI 7.783/89. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar procedente o pedido inicial para declarar ilegal e abusiva a greve, nos termos do voto do Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DE GREVE C/C LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra o
SINTEPP

(SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

Narra a petição inicial da ação (id. 2872217 – fls. 7/16) que o SINTEPP deu início à greve, por tempo indeterminado, no dia 17 de setembro de 2010, ocasionando a propositura de ação judicial contra o referido movimento paredista.

O autor da ação, em suma, alega que não houve comunicação prévia da deflagração de greve no tempo legal permitido e não há atraso no pagamento de salários.

Inicialmente, a Ação Declaratória tramitou em primeiro grau de jurisdição perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, tendo sido julgada procedente para declarar a abusividade do movimento grevista dos servidores municipais da educação daquele Município, realizada no ano de 2010.

Houve a interposição de recurso de apelação distribuído à minha relatoria, e, na ocasião, em decisão monocrática, de ofício, declarei a incompetência do juízo de 1º grau para processar e julgar a demanda e, anulando a sentença, determinei a distribuição do feito perante a Seção de Direito Público deste E. Tribunal.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

No id. 3784017 recebi o processo no estado em que se encontrava e ratifiquei a decisão liminar exarada pelo juízo de 1º grau (id. 2872218) que deferiu o pedido liminar requerido e determinou o imediato retorno dos servidores às suas atividades, sob pena de incidência de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

No id.9312076, considerando a contestação e réplica à contestação apresentadas nos ids nº 2872224 e 4065633, fixei como ponto controvertido a própria contraposição dialética entre inicial e contestação e determinei que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando sua necessidade, no prazo de 10 (dez) dias, advertindo-as de que o silêncio implicaria em concordância com o julgamento antecipado do mérito.

No id. 9549543 o Município de Abaetetuba informou que não pretendia produzir provas.

No id. 9763361 foi certificado que o SINTEPP não apresentou manifestação a respeito do despacho retro.

No id. 9838625 declarei o saneado o processo e abri vistas às alegações finais do autor e do réu, assim como do Ministério Público.

No id. 10429020 foi certificada a ausência de manifestação das partes ao despacho anterior.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se no sentido de que fosse declarada a abusividade da greve deflagrada pelo SINTEPP (id. 10639792).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, verifico que o escopo primordial do Município de Abaetetuba, com o ajuizamento da ação, foi o de declarar a ilegalidade e abusividade do movimento paredista acima mencionado, cessando a greve deflagrada.

Estando os autos pronto para julgamento, passo a analisar as teses suscitadas pelas partes.

Sobre o tema em discussão, o art. 37, inciso VII, da Constituição da República, com redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 19/98, previu o direito à greve, cuja regulamentação se daria por meio de legislação específica. Confira-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.

...”

Durante certo tempo, houve controvérsia sobre a regulamentação deste direito ao setor público. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA pacificou o tema, entretanto, decidindo que na ausência de legislação específica seriam aplicáveis ao setor público as Leis Federais nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989.

No caso concreto, a greve foi deflagrada por servidores profissionais da educação pública municipal. O art. 10 da Lei nº 7.783/89 estabelece:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI - compensação bancária.”

Ainda sobre o tema, a Corte Suprema, ao julgar os Mandados de Injunção referidos anteriormente (nº 670/ES, nº 708/DF e nº 712/PA), com eficácia
erga omnes
, fixou parâmetros para o controle judicial do exercício do direito de greve, determinando a aplicação, no que coubesse, das Lei nº 7.701/1988 e nº 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvessem a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis, e, especificamente, no que aludisse à definição dos serviços considerados essenciais, tendo assentado que o rol previsto no 10 da Lei nº 7.783/89 é meramente exemplificativo. Neste sentido trago na parte que interessa a ementa do julgado:

“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...) 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...)
4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei nº 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
.
(...) 6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis.

(MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008) (grifei)

Na espécie, é inegável a essencialidade do serviço/atividade afetado pelo movimento paredista, isto é, educação pública municipal, premissa fática orientadora quanto ao exame de legalidade proposto ao caso.

Nesse diapasão, para deflagração de greve se faz necessária a demonstração de alguns requisitos, quais sejam, a tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; deflagração após decisão assemblear;
comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial)
; adesão ao movimento por meios pacíficos; e a garantia de que continuarão sendo prestados os serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados (usuários ou destinatários dos serviços) e à sociedade.

Em análise às provas produzidas nos autos, observa-se que o SINTEPP também não acostou aos autos do processo nenhuma prova de indicação das medidas para assegurar a prestação mínima dos serviços educacionais durante a paralisação (art. 11 da Lei de
Greve
[1]
).

Ao contrário, os documentos trazidos aos autos pelo sindicato réu provam, especialmente o ofício nº 075/2010 (id.2872227 – fl. 158), que todos os servidores da educação municipal estariam de greve por tempo indeterminado.

Nesse sentido, diante da ausência de medidas implementadas para assegurar a prestação mínima dos serviços educacionais durante a paralisação com o Município de Abaetetuba, verifica-se a abusividade da greve, com base na regra do art. 11,
caput
, c/c art. 14,
caput
, da Lei nº 7.783/89, que assim estabelecem:

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

“Art. 14
Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei
, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.” (grifei)

Nesse diapasão, o pedido inicial merece ser acolhido para declarar a ilegalidade e abusividade da greve em questão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e declaro a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - SINTEPP, Subsede Abaetetuba.

Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cabem ao requerente.

É o voto.

Belém (PA), 30 de abril de 2024

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Belém, 07/05/2024